Tribunal: TJES
Processo: 5002169-87.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002169-87.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERENITA CAROLINO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002169-87.2022.8.08.0038

RECORRENTE: ERENITA CAROLINO DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA. VÍCIO CONSENTIMENTO. CARTÃO NÃO UTILIZADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ERENITA CAROLINO DOS SANTOS
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que realizou um empréstimo consignado junto ao requerido, no valor de R$ 1.110,55 (um mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos). Informa, no entanto, que vem pagando o referido empréstimo desde 2017, procurando o requerido para se informar do saldo devedor, quando então tomou conhecimento que se tratava de um cartão de crédito consignado, modalidade não pretendida. Busca, assim, sejam suspensos os descontos realizados, declaração de nulidade do contrato firmado, além de danos morais.

Em contestação (ID 8008435), o requerido informa que em 23/03/2017 a autora firmou o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 7140821, quando foi concedido à mesma um plástico, com direito a saques e compras. Destaca, ainda, que a autora realizou saques, tratando-se de contrato plenamente válido e eficaz.

A sentença (ID 8008468) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juizado para o processo, julgamento e execução do feito e, via de consequência, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto, sem resolução de mérito. Fica revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8008471), informando a desnecessidade de perícia no caso, considerando que a autora pretendia realizar unicamente um empréstimo consignado, sem vinculação a cartão de crédito.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8008475), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

A r. sentença entendeu pela extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista ser desnecessária a realização de prova pericial, considerando que a autora pretende unicamente seja reconhecido o vício na contratação, não questionando a veracidade em si de sua assinatura.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o recorrido ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pela recorrente (ID

8008438), verifico que o banco não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Assim, é de se acolher o pedido de declaração de nulidade do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado ADE nº 47366888.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.
Vale ressaltar, corroborando ainda mais com a pretensão autoral, que não houve utilização do cartão para a realização de compras, conforme faturas anexadas ao ID 8008440.

Embora não haja pedido expresso, o STJ já tem o entendimento firmado de que
“não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos ser considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo”
(REsp 1537996). Considerando a nulidade do contrato outrora mencionada, a fim de retornar as partes ao
status quo ante
, por certo o requerido deve promover a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora a contar de abril de 2017 até o deferimento da tutela antecipada de suspensão dos descontos (agosto/2022).

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por fim, autoriza-se a compensação do crédito da autora com os valores depositados pelo banco (R$ 1.110,55 + R$ 52,54 + R$ 60,30 + R$ 124,00), cujos comprovantes encontram-se anexados ao ID 8008439.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a nulidade do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado ADE nº 47366888 firmado entre as partes em 23/03/2017;

ii) condenar o requerido a restituir à autora os valores descontados de seu benefício previdenciário desde abril de 2017 até a decisão de deferimento da tutela antecipada em agosto/2022, o que será efetivado mediante simples cálculo aritmético. Havendo descontos posteriores a esta data autoriza-se a restituição, mediante comprovação pela autora. Os valores serão atualizados com juros de mora a contar da citação e correção monetária de cada desconto realizado;

iii) condenar o requerido a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Autoriza-se a compensação do crédito da autora com os valores depositados pelo banco (R$ 1.110,55 + R$ 52,54 + R$ 60,30 + R$ 124,00).

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)